Tribunal: TJSP
Processo: 1000976-16.2024.8.26.0368
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Pedro Ferronato
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. III (DP2);
Data de julgamento: 2025-09-28
Data de publicação: 2025-09-28

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) – Alegação de não contratação – Sentença de parcial procedência – Recursos de ambas as partes – Manutenção do reconhecimento de inexistência do vínculo – Instituição financeira que não se desincumbiu de seu ônus probatório, deixando de apresentar o contrato que deu origem aos descontos questionados (artigo 429,

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) – Alegação de não contratação – Sentença de parcial procedência – Recursos de ambas as partes – Manutenção do reconhecimento de inexistência do vínculo – Instituição financeira que não se desincumbiu de seu ônus probatório, deixando de apresentar o contrato que deu origem aos descontos questionados (artigo 429, II, do Código de Processo Civil) – Dano moral configurado pela falha no serviço – Valor da indenização mantido em R$ 5.000,00, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade – Reforma parcial da sentença para alterar o termo inicial dos juros de mora – Incidência a partir de cada desconto indevido para a restituição do indébito e a partir do primeiro desconto para os danos morais (Súmula 54 do C. Superior Tribunal de Justiça) – Recurso da autora provido em parte e recurso do réu não provido.